Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-11.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos, etc
Recurso de Embargos de Declaração interposto por ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA, contra a Decisão Monocrática da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, negou provimento nos autos do Recurso de Apelação (id. 56382482 - Pág. 1), onde figura como parte contrária ENERGISA MATO GROSSO –DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Prolatada a decisão monocrática que consta de ID Num. 63663486 - Pág. 1 entendeu esta relatoria pelo desprovimento do Recurso.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 65479973 - Pág. 1 que há omissão e contradição na r. decisão, assim, a fim de conceder efeitos infringentes à decisão monocrática, (i) aduz que não suscitou pedido revisional do contrato objeto da controvérsia, e sim, apenas refutou o descumprimento do referido contrato pelo banco, ora embargado, em relação à cobranças indevidas de valores relativos aos juros remuneratórios, uma vez praticada efetivamente taxa acima da prevista no contrato; (ii) Alternativamente, caso não seja este o entendimento acolhido, requer seja reconhecida a nulidade do processo por cerceamento de defesa, por não oportunizar produção prova pericial. Por fim, pugna pelo acolhimento do presente embargos de declaração, para que o acordão.
Sem contrarrazões.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:
“(...)
Quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios, melhor sorte não assiste ao apelante. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF e a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e somente devem ser reduzidos judicialmente se fixados em patamar muito elevado, acima da taxa média praticada no mercado, de modo a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. No caso dos autos, não se vislumbra a alegada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios. Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, constata-se que o percentual da taxa de juros remuneratórios praticado na época da contratação para aquisição de veículo por pessoa física era de 26,18% ao ano, ou seja compatível com a taxa anual cobrada no contrato (29,28%). Por derradeiro, não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento. Além disso, sua aplicação estabelece parcelas fixas no contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PAGAMENTO EM JUÍZO – REJEITADA - PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE CLÁUSULA SEM ESPECIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INAPLICÁVEL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TEC – COBRANÇAS NÃO CONSTATADAS - TARIFA DE CADASTRO – CONTRATO FIRMADO APÓS 30/04/2008 - LEGALIDADE DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – TABELA PRICE – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. É defeso a este Tribunal de Justiça o conhecimento da matéria concernente ao pagamento em juízo das parcelas que o apelante entende devidas, porquanto o órgão jurisdicional de primeira instância não se pronunciou sobre o tema. Não pode a parte pedir, de forma genérica, a revisão de cláusulas sem especificar quais pretende ver revistas. Óbice pela Súmula 381 do STJ. A partir de 31/03/2000, foi facultado às instituições financeiras, em contratos sem regulação em lei específica, cobrar a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente contratado OU que a taxa anual de juros informada no contrato seja superior ao duodécuplo da mensal, direito que não foi abolido com o advento da Lei no. 10.406/2002. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e na Súmula 596/STF, sendo certo que a estipulação destes superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e somente devem ser reduzidos judicialmente se fixados em patamar muito elevado, acima da taxa média praticada no mercado, de modo a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorreu no presente caso. Tendo o contrato sido firmado em 20/09/2011, a cobrança da Tarifa de Cadastro é permitida, pois legal e efetivamente contratada. Precedentes do STJ. Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento.” (Ap 137455/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =